Tribunal: TJMT
Processo: 1075091-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075091-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALVES DE FREITAS - CPF: 281.571.778-63 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), ANDRESA GALHANONE CUNHA DI DOMENICO - CPF: 424.242.638-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1075091-59.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Recorrido:
MARCELO APARECIDO ALVES
.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INCAPACIDADE FÍSICA DECORRENTE DE LESÃO NA COLUNA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA ESPECIALIZADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização securitária, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, desde a negativa do pagamento.

O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

A parte recorrente, em sede recursal, alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia, ausência de ato ilícito e necessidade de adequação do
quantum
indenizatório à tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demanda exige a produção de prova pericial médica especializada, o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível, nos termos da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da pretensão de indenização securitária por invalidez decorrente de acidente automobilístico depende da demonstração da existência de nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como da aferição do grau de incapacidade funcional, o que exige prova pericial médica especializada.

O laudo particular juntado aos autos, firmado por neurocirurgião, não é conclusivo quanto à origem traumática da patologia e não substitui a perícia técnica realizada por médico especialista em ortopedia ou traumatologia.

A controvérsia envolve matéria complexa de fato, que demanda avaliação médica específica para aferição da extensão da lesão e sua origem, o que ultrapassa os limites da simplicidade e celeridade que regem o rito do Juizado Especial Cível.

A jurisprudência pacífica e o Enunciado 54 do FONAJE estabelecem que a complexidade da causa, para fins de competência do Juizado Especial, deve ser aferida pelo objeto da prova, sendo inviável a tramitação de demanda que exija prova pericial técnica.

A constatação da necessidade de perícia impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A necessidade de produção de prova pericial médica especializada para apuração do nexo causal entre acidente e lesão afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A complexidade da prova técnica, e não o direito material discutido, é o critério determinante para aferição da competência no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, § único, e 51, II; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50044037220228210008, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 273463366,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização securitária, acrescidos de juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita da negativa.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega:

a)

Preliminarmente: incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia;

b)

Ausência de ato ilícito;

c)

Redução do quantum indenizatório conforme tabela CIRCULAR SUSEP nº 305/05 e 29/91.

Em contrarrazões (ID

273463372), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança, objetivando o pagamento de seguro securitário, em razão de incapacidade em decorrência de acidente automobilístico.

O recorrido afirma que sofreu acidente automobilístico em 12/04/2020, e foi encaminhado para o hospital sentindo fortes dores e dormência na perna, sendo atendido e liberado logo em seguida.

Aduz que, em outubro de 2022, foi submetido a um procedimento cirúrgico (artrodese da coluna com instrumentação por segmento), visando aliviar a dor que há pouco tinha surgido na região lombar, decorrente do acidente automobilístico supracitado.

Dessa maneira, acionou a empresa recorrente, por meio do sinistro 1/976/2023, objetivando o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro. Porém, a empresa reclamada se negou a efetuar o pagamento sob o argumento de que as lesões constatadas no recorrido são em virtude de doença, e não do acidente.

Compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

Apesar do laudo médico juntado no ID 273462895, onde o neurocirugião, que acompanhava o recorrido no tratamento, afirmar que:
“pode-se estabelecer uma relação causal
entre um acidente automobilístico
que o acometeu e sua alteração na coluna”
, tal parecer
não é o suficiente para afirmar com clareza que a alteração na coluna decorreu do acidente automobilístico sofrido.

Conforme se denota do laudo juntado, o médico esclarece que um acidente automobilístico semelhante ao que ocorreu com recorrido
pode
causar alterações na coluna,
no entanto, não afirma que esse é o caso do recorrido
.

Além disso, o médico que elaborou o laudo juntado no ID 273462895,
não é especialista da área de ortopedia ou traumatologia
, ou seja, sua especialidade é diversa daquela que é necessária para constatação da relação causal entre a patologia e o acidente ventilado nos autos.

A propósito:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO).
PATOLOGIAS

ORTOPÉDICAS
NA COLUNA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO LAUDO PERICIAL E ENTRE ESTE E A PROVA DOCUMENTAL ACERCA DO ESTADO INCAPACITANTE DO SEGURADO
.

NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A parte autora objetiva o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, a concessão de auxílio-doença ou de auxílio-acidente, por ser portadora de
patologias

ortopédicas
na coluna oriundas de acidente de trabalho/trajeto. 2. Em que pese a conclusão do perito quanto à inexistência de incapacidade e de redução da capacidade laboral, o laudo apresenta contradição, pois refere, ao exame físico, que o autor "marcha com leve claudicação", posteriormente concluindo pela ausência de restrição de marcha/locomoção. A prova documental, por seu turno, consistente em laudo médico particular apresentou conclusão diversa quanto ao estado incapacitante do segurado. Além disso, não se pode descurar que o autor auferiu por longo período benefícios de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez, restando afastado do mercado de trabalho por mais de 19 anos.
3. Ausentes elementos probatórios suficientes a formar juízo de convicção acerca do direito postulado, imperiosa a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, com a designação de nova perícia, a qual deverá ser realizada por médico especialista na área de Ortopedia e Traumatologia. APELAÇÃO PROVIDA
.
(Apelação Cível, Nº 50044037220228210008, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 26-11-2024) (grifei).

Assim, verifica-se que a perícia é fundamental para constatação da relação causal do acidente automobilístico sofrido pelo recorrido e sua patologia, bem como para avaliar o grau de incapacidade e porcentagem sobre o capital segurado, conforme tabela prevista na
circular nº 029 de 20 de dezembro de 1991
,
em caso de considerar devido o pagamento do seguro securitário.

Diante dessa controvérsia,

somente o especialista técnico poderá esclarecer
, com segurança,
a existência ou não de
relação causal do acidente automobilístico sofrido pelo recorrido e sua patologia
, uma vez que a sua análise demanda exames e avaliação por um médico da área de ortopedia ou traumatologia, que analisará as circunstâncias de forma imparcial e eficaz.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim,
a realização de perícia médica mostra-se imprescindível para a efetiva entrega da tutela jurisdicional
, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa, para fixação da competência, dever ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de perícia médica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025